Tribunal: STF
Processo: ARE 1354272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR INATIVO. Contagem de tempo de serviço prestado para o Exército Brasileiro – Impossibilidade no caso concreto - Aplicação da LC n° 437/85 - Súmula n" 567 do E. STF. Sentença reformada nesta parte. Pretensão à promoção a posto ou graduação imediatamente superior quando da aposentação “ex officio”. Descabimento. Direito à promoção desde que contasse com 30 (trinta) anos de efetivo serviço na Polícia Militar. Servidor que contava com 28 anos, 2 meses e 18 dias de serviços prestados na corporação. Sentença mantida. Recursos da Fazenda e SPPREV provido e do autor improvido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II, e 40, § 9º; e 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição Federal. 



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o tempo prestado às forças armadas pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. (eDOC 8, p. 10)



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 9)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos recursos inominados, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 2-5)



    “No caso vertente, o autor foi reformado “ex offício” ao atingir o limite de idade, nos termos dos artigos 29, inciso II, alínea “f”, e 31, inciso II, do Decreto-Lei Estadual 260, de 29/05/1.9702, com os proventos proporcionais, contando até a publicação da reforma com 28 anos, 02 meses e 18 dias de serviços prestados na polícia militar. Tanto a Constituição Federal, no artigo 40, § 3o, quanto a Constituição Estadual, no artigo 126, § 3º, restringiram a contagem de tempo de serviço no Exército Brasileiro para fins de aposentadoria e disponibilidade, mas não proibiram o cômputo, para fins diversos, pelas entidades de direito público interno, autorizando a incidência, ao caso concreto (tempo contado anterior à baliza legal), do disposto no parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar n° 437, de 23.12.85 ("O tempo de serviço público prestado até 20 de dezembro de 1984 à União, outros Estados,Municípios e suas Autarquias, será contado para todos os fins"). A Súmula n° 567 do Egrégio Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que a Constituição, ao assegurar, no §3° do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. E o autor prestou serviços ao Exército entre julho de 87 a novembro de 88, períodos que não devem ser aproveitados, nos termos da lei, eis que o limite era o ano de 84. Em que pese o direito ao cômputo do tempo de serviço prestadona iniciativa privada ou como autônomo possa ser considerado para fins de concessão da aposentadoria, tal não é possível quando se trata de promoção ao posto imediatamente superior. Conforme já mencionado, o autor contava, até a publicação da reforma, com menos de 30 anos de serviços prestados na polícia militar, deste modo não preencheu o requisito legal necessário para a existência do direito alegado. É importante consignar que, no caso da promoção ao posto imediato, não é possível realizar o mesmo raciocínio aplicado para a aposentadoria, ou seja, considerar o tempo de serviço/contribuição exercidos na iniciativa privada, pois tal interpretação não pode ser extraída do disposto no artigo 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal, que trata somente de aposentadoria e não de promoção. Também É importante que se diga que a concessão de promoção ao posto imediato, em razão da transferência, “ex officio” ou “a pedido”, para a reserva remunerada, é regra de exceção, não dirigida a todos os servidores públicos, que exige requisitos objetivos, e, por isso, deve ser interpretada restritivamente, ou seja, nos exatos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.150, de 20/10/2.011, considerando os 30 (trinta) anos ali previstos, como de serviço prestados na polícia militar.



    (...).”



    Verifico, portanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 4.375/1964 e Lei Complementar nº 437/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPOEXERCIDO NAS FORÇAS ARMADAS. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.153.391-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. CONTAGEM APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI 8.112/1990 e LEI DISTRITAL 197/1991). IMPOSSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional em que se baseou o Tribunal de origem (Lei 8.112/1990 e Lei Distrital 197/1991). Impossibilidade nesta esfera. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE-AgR 910.003, minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 30.8.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação Especial para Especialistas. Lei nº 14.244/06 do Município de São Paulo. Incorporação. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 601.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12.03.2013) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente